Tribunal: TJMT
Processo: 1012634-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012634-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. DA CUNHA - CNPJ: 53.987.136/0001-01 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 106.074.551-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO - CPF: 085.025.837-51 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO QUE ADMITIU E DEFERIU O PEDIDO RECUPERACIONAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ORDEM DE
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTOS
– INCABÍVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. e outros contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº
1004673-90.2024.8.11.0003
) requerida pelo produtor rural
BENEDITO ANTONIO DA CUNHA e pela empresa B. A. DA CUNHA,
em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Id. nº 151911388 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que o magistrado ao deferir o processamento da RJ, ainda determinou fossem suspensos os dos apontamentos do nome dos agravados nos Cartórios de Protesto e Órgão de Restrição ao Crédito, afirmando que o art. 6º, caput, da Lei 11.101/05, anuncia que será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário todavia o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido.

Assevera que a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nesse sentido (cf. Id. nº 213847693).

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 217520677).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 220059193)

É a suma.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco/agravante busca a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão das negativações e protestos em nome dos devedores, requerida pelo produtor rural
BENEDITO ANTONIO DA CUNHA e pela empresa B. A. DA CUNHA
, sob o argumento de que a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é somente quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.

Registro, de início, que o agravo de instrumento preencheu os requisitos necessários à sua admissibilidade, incluindo o requisito extrínseco de tempestividade.

Sobre o mérito recursal, indo direto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não dando ensejo à suspensão ou cancelamento da negativação do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito e dos tabelionatos de protestos.

Destarte, prevalece que, somente após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação da dívida, haverá a determinação de expedição de ofícios para fins de cancelamento dos protestos e retirada do nome da recuperanda e de seus sócios do rol de inadimplentes.

A propósito:

EMENTA:
“DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS. O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos. Nessa linha, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos". Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6º e 52), estabeleceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012). Por fim, ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos (REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012). (REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015 – Informativo STJ nº 564).

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES NA SERASA E NO SPC – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM NOME DA RECUPERANDA PERMITIRIA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – NÃO CABIMENTO – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES (ART. 59 DA LRE) QUE SE EFETIVA APENAS COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de pedido de recuperação judicial, o deferimento do processamento não é suficiente para embasar a pretensão do devedor de exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, primeiro porque tal medida não está prevista na lei n. 11.101/05, entre as consequências do processamento, e segundo porque o mero processamento não atinge o direito material dos credores.(...)”(TJMT RAI 152255/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Ainda a corroborar tal entendimento, o enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial:

“
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida somente para indeferir o pedido de suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de Restrição do Crédito (SPC, Serasa, etc), tornando sem efeito, por conseguinte, o deferimento do mesmo pedido em caráter liminar (cf. Id. nº 143488478 dos autos de origem).

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024